Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-15.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-15.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSA DOS SANTOS VAZ - CPF: 998.146.171-72 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0014-71 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0006-20 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0036-19 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO REGULAMENTADOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), na qual a apelante, servidora pública estadual, pretendia a reorganização judicial de suas obrigações financeiras, com limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao teto de 35%, além da elaboração de plano judicial de pagamento que viabilizasse a repactuação de suas dívidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está configurado o estado de superendividamento da apelante, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022; (ii) analisar a constitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que fixa em R$ 600,00 o valor do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento; e (iii) determinar se os empréstimos consignados devem ser excluídos do cômputo para aferição da preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, alínea "h" do referido decreto.

III. Razões de decidir

3. O conceito legal de superendividamento, introduzido pelo art. 54-A, §1º do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

4. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº 14.181/2021, estabelece em seu art. 3º que o mínimo existencial corresponde à renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00, parâmetro que goza de presunção de constitucionalidade, não se justificando seu afastamento incidental, especialmente quando as ADPFs 1005, 1006 e 1097, que questionam sua validade, ainda pendem de julgamento no STF.

5. De acordo com o art. 4º, parágrafo único, alínea "h" do Decreto nº 11.150/2022, os valores decorrentes de operações de crédito consignado regidos por lei específica não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial, por se tratarem de operações reguladas pela Lei nº 10.820/2003, que já estabelece limites próprios para os descontos em folha de pagamento.

6. No caso concreto, verifica-se que a renda líquida da apelante, mesmo após as deduções obrigatórias, incluindo os valores destinados à quitação de empréstimos consignados, supera significativamente o patamar de R$ 600,00, o que afasta a configuração do estado de superendividamento nos termos legais.

7. Quanto aos descontos em conta corrente, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura o superendividamento quando preservado o mínimo existencial do consumidor, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados em folha de pagamento não são computados na aferição da preservação do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, por serem regidos por legislação específica. 3. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 somente é aplicável quando comprovada a condição de superendividamento nos termos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, §1º e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, alínea "h"; Lei nº 10.820/2003, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1085; TJ-SP - Apelação Cível nº 10298109120238260003, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025; TJ-MT - Apelação Cível nº 10372617020238110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NILSA DOS SANTOS VAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação De Repactuação De Dívidas Com Fundamento Na Lei Do Superendividamento (Lei 14.181/2021) n. 1004676-15.2024.8.11.0013
ajuizada em desfavor de
AVON COSMETICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, NATURA COSMETICOS S/A
., que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(Id. 323655464), sustentando que todos os critérios estabelecidos em decisão anterior de emenda à petição inicial foram devidamente observados e cumpridos, de forma que o regular processamento da ação deveria ter sido permitido.

Alega que demonstrou satisfatoriamente sua condição de hipossuficiência financeira, a ausência de má-fé, a origem das dívidas como de consumo e a tentativa prévia de composição com os credores.

Argumenta que “
a requerente foi vendo sua situação financeira cada vez mais comprometida, adquirindo cada vez mais empréstimos consignados e pessoais – concedidos de forma indiscriminada pelas instituições rés –, o que lhe causou a famosa ‘bola de neve’”.

Insiste que a sentença é injustificável, desconsiderando os elementos trazidos na petição inicial e documentos anexados, incluindo a demonstração detalhada de sua situação financeira, o comprometimento de sua margem consignável e a impossibilidade de cumprimento integral das obrigações assumidas sem afetar seu sustento básico.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para a instauração da fase de repactuação judicial compulsória.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme se verifica no documento de ID nº 325538891.

Regularmente intimadas, as partes rés apresentaram contrarrazões ao recurso, sustentando, em linhas gerais, a manutenção da sentença.

A ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 323655476) destacou que não houve qualquer irregularidade na contratação ou cobrança, afirmando que a autora não comprovou o desequilíbrio contratual ou a essencialidade da dívida no contexto de superendividamento.

O BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 323655478) rechaçou as alegações de superendividamento, ressaltando a legalidade dos contratos firmados, a existência de margem consignável no momento da concessão e a regularidade das cobranças. Afirmou que a tentativa de repactuação seria mera estratégia de enriquecimento sem causa.

A NATURA COSMÉTICOS S.A. (Id. 323655479) sustentou a ausência de comprovação de tentativa de negociação extrajudicial, alegando que não foram apresentados documentos que confirmem a má-fé contratual ou conduta abusiva. Defendeu a legalidade da relação contratual mantida com a consumidora e o descabimento da aplicação da Lei do Superendividamento ao caso concreto, por ausência de requisitos legais.

A empresa MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. (Id. 323655481) argumentou que o contrato firmado pela apelante referia-se a “cartão de benefício consignado”, regido pela Lei nº 14.431/2022, e não a empréstimos convencionais passíveis de repactuação pela via da Lei nº 14.181/2021. Reforçou que os valores creditados foram objeto de operações legais, documentadas e transparentes, não havendo quaisquer vícios ou abusividades.

A instituição CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. (Id. 323655482) defendeu a regularidade da contratação e ausência de abusividade, bem como ausência de violação ao mínimo existencial, sustentando que a apelante se vale de tese genérica de superendividamento sem demonstrar concretamente a inadimplência ou desequilíbrio contratual específico. Requereu a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NILSA DOS SANTOS VAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação De Repactuação De Dívidas Com Fundamento Na Lei Do Superendividamento (Lei 14.181/2021) n. 1004676-15.2024.8.11.0013
ajuizada em desfavor de
AVON COSMETICOS LTDA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, NATURA COSMETICOS S/A
., que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelante, servidora pública estadual, ajuizou a presente demanda com o objetivo de obter a reorganização judicial de suas obrigações financeiras, à luz de sua condição de superendividada. Para tanto, requereu, com fundamento nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor — introduzidos pela Lei nº 14.181/2021 —, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração líquida ao teto de 35%, bem como a elaboração de plano judicial de pagamento que viabilize a repactuação de suas dívidas, de modo a preservar o mínimo existencial.

Aduz, na petição inicial, que o comprometimento substancial de sua renda com empréstimos consignados e outras obrigações bancárias comprometeu gravemente sua subsistência, inviabilizando a manutenção de um padrão mínimo de dignidade. Narra, ainda, que, mesmo após sucessivas tentativas de negociação extrajudicial junto aos credores, restou impossibilitada de adimplir suas obrigações, encontrando-se em estado de inadimplência contínua, revelador da situação de vulnerabilidade econômica que motivou a propositura da presente ação.

O juízo de origem, após regular tramitação, indeferiu o pleito ao entender não preenchidos os requisitos legais para a instauração da fase de repactuação compulsória prevista no art. 104-B do CDC, ressaltando a ausência de plano viável, provas mínimas da boa-fé contratual e ausência de distinção entre dívidas sujeitas ou não à repactuação nos termos da Lei de Superendividamento. Vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial, extingo a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, com fundamento no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado,
ARQUIVE-SE.
[...]”

Pois bem.

A controvérsia nuclear dos autos restringe-se à análise da configuração — ou não — do estado de superendividamento da parte apelante, circunstância da qual poderá decorrer a necessidade de instauração do procedimento judicial de repactuação forçada de dívidas, nos moldes previstos no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo introduzido pela Lei nº 14.181/2021, com vistas à preservação do mínimo existencial e à restauração do equilíbrio nas relações de consumo.

De início, impende salientar que a Lei nº 14.181/2021 introduziu relevantes inovações no Código de Defesa do Consumidor, inaugurando um microssistema normativo voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento de consumidores pessoas naturais, com vistas à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de consumo.

Entre as alterações promovidas, destaca-se a inclusão do art. 54-A, cujo § 1º dispõe de forma expressa:

“§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Na cartilha informativa sobre o tema, disponível no link
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
, o CNJ esclarece que o procedimento em questão objetiva a proteção do consumidor (pessoa natural) e é regido pelos princípios da boa-fé, da cooperação e da exceção da ruína, com a finalidade de preservar o mínimo existencial.

E mais, que
“Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.)”,
o que também está previsto no §1º do art. 3º do Decreto 11.150/2022.

Do conceito legal transcrito, depreende-se que o legislador, ao empregar a expressão “mínimo existencial”, conferiu-lhe a natureza de conceito jurídico indeterminado, remetendo, deliberadamente, à necessária complementação por meio de ato regulamentar.

Nesse sentido, sobreveio o Decreto nº 11.150/2022, que, no âmbito da regulamentação do tratamento do superendividamento, disciplinou, em seu art. 3º, o seguinte:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Complementarmente, o mesmo diploma normativo, em seu art. 4º, parágrafo único, alínea “h”, estabelece importante ressalva, ao dispor que, para fins de apuração da preservação do mínimo existencial, não se computam os valores
“decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica”.

A ressalva introduz interpretação restritiva quanto à incidência do limite mínimo existencial em hipóteses de consignações compulsórias, o que demanda análise criteriosa à luz do caso concreto,
a fim de que não se subverta a finalidade protetiva do diploma consumerista
por interpretações que absolutizem a rigidez legal sem considerar as peculiaridades fáticas e a realidade social da parte consumidora.

In casu,
constata-se, a partir da análise do holerite da apelante (Id nº 147840052), correspondente ao mês de janeiro de 2024, que, após as deduções obrigatórias, incluindo os valores destinados à quitação de empréstimos consignados e amortizações de cartão de crédito, a recorrente percebeu
o montante líquido de R$ 1.554,93 (um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Tal quantia, registre-se, supera significativamente o patamar de R$ 600,00, valor atualmente fixado como referencial do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, o que, em tese, afastaria a configuração do estado de superendividamento, conforme a definição legal estabelecida no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, verifica-se que a apelante é titular de 8 (oito) contratos de empréstimo consignado, os quais, nos termos do disposto no art. 4º, parágrafo único, alínea “h”, do referido decreto regulamentador,
não devem ser computados para fins de aferição da preservação do mínimo existencial
, por se tratarem de operações regidas por legislação específica, ex vi do art. 1º da Lei nº 10.820/2003.

“Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: (...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e”

A apelante insurge-se contra a
validade jurídica do Decreto nº 11.150/2022,
sob o argumento de que o referido ato normativo
esvaziaria, em aparente desconformidade com os princípios constitucionais, a proteção conferida aos consumidores superendividados,
sobretudo ao estabelecer o valor de R$ 600,00 como referência para a preservação do mínimo existencial. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito,
não se vislumbra,
na hipótese sub judice,
qualquer

inconstitucionalidade
manifesta que autorize a instauração do controle difuso de constitucionalidade mediante a técnica da reserva de plenário
, razão pela qual
deixo de suscitar a aplicação do art. 97 da Constituição da República, bem como do art. 165 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que veiculam o princípio da reserva de plenário como condição de validade para a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato normativo.

Cumpre registrar que a constitucionalidade do dispositivo regulamentar encontra-se atualmente sub judice no Supremo Tribunal Federal, por meio das
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nºs 1005, 1006 e 1097
, todas ajuizadas pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP). Nessas ações constitucionais,
questiona-se a adequação material do valor estipulado pelo decreto para a garantia do mínimo existencial
, por supostamente não refletir, de forma realista, as necessidades básicas mínimas do consumidor hipossuficiente.

Todavia, até o presente momento,
não houve pronunciamento da Suprema Corte quanto à (in)constitucionalidade do dispositivo impugnado
, motivo pelo qual a norma regulamentar permanece plenamente vigente e eficaz, inclusive para fins de aplicação concreta pelo Poder Judiciário, enquanto não sobrevier decisão vinculante em sentido diverso.

É cediço que vigora, no ordenamento jurídico pátrio, o
princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos
, segundo o qual toda norma infraconstitucional nasce sob o manto da legitimidade constitucional,
presumindo-se compatível com os comandos da Carta da República até que sobrevenha pronunciamento jurisdicional
expresso em sentido contrário.

Ademais, convém salientar que
não
se aplica, no sistema jurídico brasileiro, a
Teoria Das Normas Constitucionais Inconstitucionais
, desenvolvida por Otto Bachof, a qual admite, em contextos excepcionais, a possibilidade de se declarar a invalidade de normas constantes do próprio texto constitucional, quando supostamente incompatíveis com princípios estruturantes da ordem constitucional. Tal construção teórica, embora de inegável relevância no campo da dogmática constitucional estrangeira,
não encontra respaldo no modelo de controle de constitucionalidade adotado pela Constituição Federal de 1988
, que parte do postulado da unidade e da rigidez da Constituição, inadmitindo hierarquia normativa entre normas constitucionais originárias.

O Decreto nº 11.150/2022 foi editado no
legítimo exercício do poder regulamentar conferido ao Poder Executivo pelo art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,
com fundamento na expressa autorização contida no § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, que remete à regulamentação a definição do conteúdo do conceito jurídico indeterminado de mínimo existencial.

Não se cuida, portanto, de inovação legislativa,
mas de mera especificação técnica de parâmetro já previsto em lei, nos limites da competência regulamentar constitucionalmente atribuída.

No caso em análise, não se verifica qualquer inconstitucionalidade flagrante que justifique o afastamento da norma impugnada, a qual apenas estabeleceu critérios objetivos para a aplicação da Lei nº 14.181/2021, sem transbordar os marcos normativos que delimitam a atuação regulamentar do Executivo.

A propósito:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Superendividamento – Considera-se superendividado, nos termos do art. 54-A, do CDC, o consumidor pessoa natural, de boa-fé, que se veja impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo – excluídas aquelas com garantia real ou finalidade profissional – sem que se comprometa o chamado mínimo existencial, sendo certo que referido mínimo existencial se configura (a) excluindo-se do cômputo as parcelas referentes a empréstimos consignados (b) e se, depois de descontados os demais empréstimos, restarem menos de R$ 600,00 livres, nos termos do DF 11.150/2022 com redação dada pelo DF 11.567/2023, (c) dos quais
não há de falar em inconstitucionalidade, pois apenas e tão somente regulamentaram a matéria da LF 14 .181/2021, sendo certo que as ADPFs em trâmite no Eg. STF não afastaram a presunção de constitucionalidade dos referidos decretos
– Como (a) para ser considerado superendividado, devem ser excluídos dos cálculos os empréstimos consignados, (b) na espécie, o mínimo existencial definido objetivamente, no valor de R$ 600,00 livres, com redação dada pelo DF 11.567/2023 não é violado, sendo certo que o plano apresentado pela parte autora prevê liberação de valor acima do referido mínimo, (c)
referidos decretos não podem ser havidos como inconstitucionais, ante a presunção de constitucionalidade que não foi afastada no trâmite dos ADPFs perante o Eg. STF
, (d) de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou improcedente a demanda. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10298109120238260003 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/06/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2025 - destaquei).

Nesse sentido, o valor de R$ 600,00 fixado como parâmetro para o mínimo existencial está em consonância com outras políticas públicas de proteção social e assistência aos vulneráveis, não se revelando desproporcional ou irrazoável.

Outrossim, a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial também se justifica, uma vez que tais operações são regidas por legislação específica (Lei nº 10.820/2003), que já estabelece limites próprios para os descontos em folha de pagamento.

A jurisprudência deste Tribunal tem seguido exatamente nessa linha, como se verifica do seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO . EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento e da boa-fé por parte do autor, sendo determinada a manutenção dos descontos diretamente no holerite nos termos contratados. O apelante requer a designação de nova audiência de conciliação e a elaboração de plano compulsório de pagamento. (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14 .181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, § 1º, do CDC e no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022 . 2. A fixação do limite de descontos de empréstimos consignados deve observar o disposto na Lei nº 10.820/2003, não cabendo limitação adicional pela via da repactuação de dívidas. 3 . A condição de superendividamento exige a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$600,00, conforme o art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 4. A não designação de nova audiência de conciliação e de imposição de plano compulsório não constitui irregularidade processual quando comprovada a inexistência de situação de superendividamento . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto n. 11.150/2022, arts . 3º e 4º; Lei n. 10.820/2003, art. 6º, § 5-A . Jurisprudência relevante citada: TJDF, Agravo de Instrumento n. 07078970320228070000, rel. Cruz Macedo, j. 23-11-2022; TJSP, Apelação Cível n . 1002180-23.2022.8.26 .0156, rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 8-2-2024; TJMT, Apelação n. 1006890-77 .2022.8.11.0003, rel . Guiomar Teodoro Borges, j. 3-7-2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10372617020238110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)”

No caso concreto, ainda que se desconsiderassem os empréstimos consignados, a renda líquida da apelante supera em mais de duas vezes o valor do mínimo existencial fixado pela regulamentação, o que afasta a configuração do superendividamento nos termos legais.

É certo que a Lei nº 14.181/2021 tem como objetivo a proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, mas essa proteção deve ser aplicada em consonância com os parâmetros legais e regulamentares, não cabendo ao Poder Judiciário criar critérios diversos daqueles estabelecidos pelo legislador e pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar.

No que tange à alegação de que o pedido de
limitação dos descontos mensais ao percentual de 35% da renda líquida
da apelante deveria ser acolhido, tal argumento igualmente não merece prosperar. Como bem pontuado na sentença de primeiro grau, o procedimento especial de superendividamento tem como escopo precípuo a renegociação global e coordenada das dívidas do consumidor pessoa natural, assegurando a preservação do mínimo existencial.

Assim,
não configurada a situação jurídica de superendividamento
, nos moldes definidos pelo § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor,
resta afastada a possibilidade de se impor, no âmbito desse microssistema, a limitação dos descontos pretendida
.

Acrescente-se, ainda, que quanto aos contratos de empréstimo com desconto direto em conta corrente — incluída aquela utilizada para recebimento de proventos — incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1085, segundo o qual:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Portanto,
sob qualquer ângulo que se examine a controvérsia
, constata-se que a sentença recorrida
encontra-se em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, razão pela qual
não comporta reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025